Tribunal: TJDFT
Processo: 0714620-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0714620-04.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAFAEL DE AGUIAR BARBOSA AGRAVADO: MACIEL MARINHO - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por RAFAEL DE AGUIAR BARBOSA contra a seguinte decisão proferida na EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL ajuizada por MACIEL MARINHO – SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA: “I. Após o proferimento de sentença extintiva no presente processo de execução (ID 122307789), a Secretaria do Juízo certificou a existência de valores depositados em conta judicial vinculada ao feito oriundos de descontos feitos em proventos de aposentadoria do executado RAFAEL DE AGUIAR BARBOSA, em um total de R$ 3.486,22 (ID 143909638). Determinou-se, assim, a expedição de alvará em favor do executado, tendo em vista que o débito exequendo nestes autos já se encontrava integralmente satisfeito (ID 147612122). Contudo, antes da liberação dos valores, o terceiro interessado MACIEL MARINHO - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA compareceu aos autos informando que, no processo de execução de n.o 0715198-66.2020.8.07.0001, foi solicitada a penhora no rosto destes autos de eventuais valores disponíveis em nome do executado, para o adimplemento do débito exequendo naquele feito (ID 149594678). A comunicação do Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, com o deferimento da penhora no rosto dos autos, veio posteriormente (ID 152191189). Intimado, o executado RAFAEL DE AGUIAR BARBOSA se insurgiu nos presentes autos contra a penhora lá decretada, alegando, em síntese, que a jurisdição neste feito já estaria encerrada com o proferimento da sentença extintiva, cujos efeitos da coisa julgada seriam extensíveis também a terceiros interessados, e que os valores depositados nestes autos são impenhoráveis, pois oriundos de penhoras realizadas em seus proventos de aposentadoria (ID 152115718). É o relato do essencial. Decido. Sem adentrar no mérito da argumentação apresentada pelo executado, esclareço que não compete a este Juízo decidir acerca da regularidade de uma medida constritiva decretada em outro processo, em trâmite perante Juízo distinto e sem relação com o presente feito. A penhora sobre eventuais valores que o executado tem a receber foi feita em observância à previsão legal contida no art. 860 do Código de Processo Civil, que autoriza que a constrição judicial recaia sobre direitos ainda em litígio. A este Juízo, portanto, cabe apenas o cumprimento da determinação judicial, com a formalização da penhora decretada, comunicação ao Juízo de origem e disponibilização dos valores aqui depositados para que, se for o caso, sirvam à satisfação do crédito exequendo. Por sua vez, eventuais argumentos relacionados à origem e impenhorabilidade dos valores constritos devem ser direcionados diretamente ao Juízo que decretou a medida - no caso dos autos, a 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília - utilizando-se do instituto legal da impugnação à penhora. Registro apenas, por oportuno, que os valores aqui depositados são oriundos de penhora sobre seus proventos de aposentadora em razão de decisão transitada em julgado que reconheceu a mitigação da impenhorabilidade absoluta sobre seus rendimentos, e que vinham adequadamente servindo ao adimplemento do débito exequendo (ID 104063325). Desse modo, indefiro o pedido do executado de declaração de impenhorabilidade dos valores depositados nos autos. II. Formalize-se a penhora decretada no rosto destes autos, na forma determinada em ID 152191189. Em seguida, transfiram-se os valores depositados nestes autos para conta judicial à disposição do Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, vinculados ao processo de execução de autos n.o 0715198-66.2020.8.07.0001. Comunique-se ao Juízo de origem.” O Agravante sustenta que, “pela natureza da crédito existente nos autos, os mesmos não podem ser penhorados, sem que haja a mitigação da impenhorabilidade da aposentadoria, em favor do terceiro interessado”. Salienta que “o terceiro interessado, ora Agravado, não adotou as cautelas de pedir a mitigação da impenhorabilidade deste crédito e nem recorreu da decisão preclusa que determinou a devolução ao Agravante e assim não pode ser mantida a sentença ora atacada”. Afirma que “O fato do agravado ser empresa unipessoal não lhe retira a condição de pessoa jurídica em termos técnico não tem obrigação de alimentar e muito menos o direito de ser alimentada”. Acrescenta que “o juízo que mitigou a penhora sobre a aposentadoria é competente para assegurar que o seu valor ou seja entregue ao exequente ou seja devolvido ao executado, que teve o credito mitigado”. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso para “suspender o andamento do cumprimento de sentença, quanto a decisão que determinou a penhora nos rostos dos autos e determinou transferir ao outro juízo, decisão ora atacadas, até o julgamento final do presente agravo de instrumento” e, ao final, a reforma da decisão agravada para “(i) decretar a legitimidade passiva do Agravado, para responder ao presente agravo de instrumento; (ii) a impenhorabilidade da verba objeto da aposentadoria do agravante, em favor do agravado, por inexistir decisão mitigando tal verba em favor do agravado e (iii) determine expedir alvará em favor do Agravante”. Preparo recolhido (IDs 45865595 e 45865596). É o relatório. Decido. Como bem ressalvado na r. decisão agravada, a legalidade da penhora no rosto dos autos deve ser suscitada na execução em que foi determinada. Expedida a ordem de penhora no rosto dos autos, o juízo destinatário da averbação não pode autorizar o levantamento do dinheiro pendente de liberação. A propósito, decidiu este Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA IMEDIATA DE VALORES. IMPOSSIBILIDADE. IMPUGNAÇÃO QUANTO AO ATO DE PENHORA. JUÍZO DESTINATÁRIO INCOMPETENTE. A penhora no rosto dos autos tem a finalidade de dar ciência ao Juízo de que o crédito concernente ao credor está penhorado em outra demanda judicial, evitando-se, dessa forma, a entrega de bens e valores diretamente ao vencedor da ação, em prejuízo do credor. Estabelece o artigo 860, do Código de Processo Civil, que quando o direito estiver sendo pleiteado em juízo, a penhora que recair sobre ele será averbada, com destaque, nos autos pertinentes ao direito e na ação correspondente à penhora, a fim de que esta seja efetivada nos bens que forem adjudicados ou que vierem a caber ao executado. Determinada a penhora no rosto dos autos do cumprimento de sentença originário, fica vedada a imediata liberação de valores até ulterior determinação, faltando ao Juízo destinatário do ato competência para examinar a constrição advinda de outro Juízo. (AGI 0731651-71.2022.8.07.0000, 6a T., rel. Des. Esdras Neves, DJE 16/12/2022)” Não se divisa, portanto, neste juízo de cognição sumária, a probabilidade do direito do Agravante. Isto posto, indefiro a liminar. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 18 de maio de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator